Tribunal: TJDFT
Processo: 0717343-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. DESTINAÇÃO MERCANTIL. PROVAS HARMÔNICAS. PALAVRA DE POLICIAIS. VALIDADE. ELEMENTOS INDICIÁRIOS E CONTEXTUAIS. ANÁLISE GLOBAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS NÃO UTILIZADOS NA PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO NÃOPROVIDO.
1. O crime de tráfico de drogas configura-se com a prática de qualquer dos núcleos previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, por se tratar de tipo penal de ação múltipla, sendo suficiente a constatação das condutas de adquirir e ter em depósito substâncias entorpecentes.
2. A comprovação da finalidade mercantil não exige a realização de venda direta, bastando a presença de elementos externos que, analisados em conjunto, revelem contexto típico de difusão ilícita, como variedade e quantidade das drogas, acondicionamento típico, apreensão de instrumentos de pesagem, valores em espécie, registros de transações ou informações advindas de investigações prévias.
3. A palavra dos agentes policiais possui presunção de legitimidade e especial credibilidade quando prestada em juízo, sob contraditório, e corroborada por demais elementos probatórios, inexistindo dúvida razoável ou indícios de contrariedade capazes de afastá-la.
4. A existência de substâncias diversas, incluídos entorpecentes sintéticos de maior potencial lesivo, associada à apreensão de instrumentos usados comumente para a mercancia, são circunstâncias que afastam a tese de posse para uso pessoal e inviabilizam a pretendida desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas.
5. A aplicação da causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei No 11.343/2006 admite modulação conforme a quantidade, natureza e variedade das drogas, desde que tais elementos não tenham sido valorados na primeira fase da dosimetria, constituindo fundamentação idônea para a fixação da fração mínima.
6. Mostra-se legítima a redução da pena EM menor patamar quando o conjunto probatório evidencia a gravidade concreta da conduta, notadamente pela diversidade das drogas e pelo elevado potencial danoso de entorpecentes sintéticos.
7. Recurso conhecido e não provido.